Tribunal: TJSP
Processo: 2051339-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a tutela antecipada para suspender os descontos na folha de benefícios do autor - Insurgência do réu quanto à multa - Descabimento - Medida necessária à garantia do cumprimento da ordem judicial - Insurgência do agravante que causa espanto e sugere intenção de não cumprimento, pois

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a tutela antecipada para suspender os descontos na folha de benefícios do autor - Insurgência do réu quanto à multa - Descabimento - Medida necessária à garantia do cumprimento da ordem judicial - Insurgência do agravante que causa espanto e sugere intenção de não cumprimento, pois se a intenção é a de cumprir a ordem, o inconformismo não teria razão de ser - Prazo estipulado para cumprimento que não necessita de ampliação - Decisão mantida.

Recurso não provido.